Tribunal: STF
Processo: RHC 62869
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICIDIO. FUGA.
I. ARGUMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL,
IMPROCEDENTE.
II. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE PODE DESAUTORIZAR, NUMA
HIPÓTESE DE HOMICIDIO EM QUE OS DENUNCIADOS OPTAM
PELA FUGA.